Tribunal: TJMT
Processo: 1014268-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014268-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (AGRAVANTE), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (AGRAVANTE), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), AMANDA BEATRIZ ALVES DE SOUZA - CPF: 979.236.642-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – OPOSIÇÃO DE MERA PETIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS – EMBARGOS NÃO CONHECIDO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO
914
, § 1o, DO CPC –
EMBARGOS
QUE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS COMO PROCESSO EM APARTADO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INAPLICABILIDADE – ERRO INESCUSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo
914
, §1o, do CPC, dispõe sobre a forma de exercício de defesa do devedor em face do ajuizamento da demanda executiva. No caso, ao protocolar sua petição de
embargos
à
execução
nos próprios autos principais, o executado/agravante, afrontou a norma expressa no art.
914
, §1o, do CPC, não podendo sua conduta ser considerada como mero equívoco, constituindo, sim, erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sérgio Menegatti e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que não conheceu dos embargos à execução opostos por Sérgio Menegatti e outros, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 914, §1o, do CPC, por inadequação da via eleita.

Irresignados, os agravantes buscam a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a irregularidade apontada pelo magistrado de origem, é totalmente sanável, de modo que deveria ter oportunizado aos agravantes a devida correção, através de emenda.

Firme no seu propósito, sustenta a presença dos requisitos legais, pugnando pela concessão da tutela antecipada recursal, com a imediata suspensão da decisão agravada, que não conheceu dos embargos à execução.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 173122186).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 174060655), que manteve a decisão agravada.

Sem contraminuta (id. 176307674).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tratam os autos originários de ação de busca e apreensão convertida em execução por quantia certa, ajuizada pela agravada em face dos agravantes.

Uma vez citados os agravantes, foram protocolados os embargos à execução (embargos do devedor) nos próprios autos da ação executiva, com as respectivas teses defensivas. E, após juntados os referidos embargos, a agravada apresentou sua impugnação.

O douto magistrado
a quo
não conheceu dos embargos à execução opostos por Sérgio Menegatti e outros, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 914, §1o, do CPC, por inadequação da via eleita.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando, em suma, que
a irregularidade apontada pelo magistrado de origem, é totalmente sanável, de modo que deveria ter oportunizado aos agravantes a devida correção, através de emenda.

Firme no seu propósito, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
Mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que não conheceu d
os embargos à execução interposto.

Na hipótese dos autos, os executados, ora agravantes, apresentaram, no id. 85528441, “Embargos do Devedor” na forma de petição, almejando a discussão do título executivo extrajudicial, sem se atentar que deveria proceder à distribuição do feito.

É cediço que, o art. 914, §1o, do CPC, assim dispõe:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”

Referido dispositivo prevê, de forma clara, que os embargos à execução comportam distribuição por dependência (ação autônoma), autuação em apartado e instrução com cópia das principais peças da execução.

No entanto, o equívoco provocado pelo agravante, configura erro inescusável, erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas, pois existe meio de defesa próprio previsto em lei, o qual não foi utilizado.

Nesse sentido:

“Embargos à execução – Título extrajudicial – Contrato bancário – Confissão de dívida – Intempestividade dos embargos – Manutenção – Protocolo de petição incidente nos autos da execução que se constitui erro grosseiro, inescusável – Aplicação do §1o, do art. 914, do CPC/2015, que prevê a distribuição dos embargos por dependência – Precedente da Corte – Recurso improvido.”
(TJSP – RAC. no 1005885-92.2017.8.26.0224 – 16a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Petroni Neto – j. 17.04.2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Oposição por meio de mera petição nos autos principais da execução. Inadequação da via eleita. Inteligência do art. 914, §1o, do CPC. Embargos que dever ser regularmente distribuídos como processo em apartado. Erro inescusável. Correta a decisão do Juízo que não conheceu dos embargos à execução. Agravante que se insurgiu contra este decisum através de apelação. Decisão de caráter interlocutório, que é passível de ser atacada por meio de agravo de instrumento e não apelação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP – Processo. 2217167-22.2017.8.26.0000 – 17a Câmara Cível – Rel. Des. Afonso Bráz – j. 23.01.2018).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 914, §1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER OS ELEMENTOS DA LIDE. ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O EMBARGANTE. Em razão da autuação em apartado e da tramitação independente da execução, o magistrado depende de boa instrução dos embargos para formar seu livre convencimento motivado. Sucede que o embargante não se preocupou em formar adequadamente o instrumento. Ele não trouxe uma cópia sequer dos autos do processo de execução nem mesmo do título executivo. Com sua omissão, o embargante não tornou possível ao Órgão Colegiado tomar contato com os principais elementos da lide, mormente à luz de suas razões recursais.”
(TJSP – RAI no 1001300-79.2017.8.26.0132 – 12a Câmara de Direito Privado – Rel.a Desa. Sandra Galhardo Esteves - j. 27.02.2018).

Frisa-se que em razão da autuação em apartado e da tramitação independente da execução é que deve haver a boa instrução dos autos, para a melhor formação do livre convencimento do juiz, motivo pelo qual o ônus de formar o instrumento adequadamente é do embargante.

Nesse contexto, não é admissível a oposição de embargos à execução por meio de simples petição nos autos do processo principal da execução, bem ainda não pode ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade, eis que se trata de erro inescusável.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023